Tribunal: TJDFT
Processo: 0713078-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, “a” e art. 921, I, ambos do CPC.
2. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo.
3. Precedente: “(...) O art. 313, inc. V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido”. (07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021.)
4. No caso dos autos, a sentença proferida em outros autos, que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, impacta o julgamento da ação executiva, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes.
5. Recurso improvido.